Tribunal: TJMT
Processo: 1030839-68.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. ACOLHIDA. MÉRITO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO DE PARCELA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença proferida em execução de título judicial que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a maio de 2019, acolheu alegação de excesso de execução, homologou a planilha apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou a incidência do IPCA-E até a citação e, após esse marco, da taxa SELIC. A recorrente sustenta que o cálculo homologado excluiu indevidamente o exercício de 2022, em afronta ao título executivo judicial que condenou ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os períodos aquisitivos não prescritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a homologação de planilha que exclui o exercício de 2022 viola os limites objetivos da coisa julgada formada no título executivo; e (ii) estabelecer quais critérios de cálculo, correção monetária e juros de mora devem ser observados na apuração do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR. A coisa julgada impede a rediscussão, na fase executiva, das questões definidas no título judicial, vedando a restrição do alcance da condenação por meio de cálculo que exclui parcela expressamente abrangida pela

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030839-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIDE DE OLIVEIRA LEATTI DOS SANTOS - CPF: 620.996.201-72 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):Parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Por essas razões, com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator e voto pelo sobrestamento do julgamento do presente recurso inominado, determinando a suspensão do feito até a conclusão do IRDR nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000) e a publicação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanho o relator. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030839-68.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CLEIDE DE OLIVEIRA LEATTI DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 25 A 30/06/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição quinquenal, bem como o excesso de execução, determinando a aplicação do IPCA-E até a citação e, após, somente a Taxa Selic, uma vez que a citação é posterior à publicação da EC 113/2021. Por fim, homologou os cálculos apresentados pelo embargante, Estado de Mato Grosso (ID 361556914).

Inconformada, a exequente interpôs recurso inominado (ID 361556916) alegando, em síntese: a) inexatidão dos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e a indevida homologação judicial; b) violação à coisa julgada; c) correta aplicação da correção monetária e dos juros pela parte recorrente – observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; d) ausência de prova do alegado excesso de execução. Ao final, requereu a reforma integral da sentença recorrida.

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso interposto, e, no mérito, deu parcial provimento para:

“2.1) AFASTAR A HOMOLOGAÇÃO da planilha do Estado (id. 361556910) na parte em que omitiu o exercício de 2022, por violação aos limites objetivos da coisa julgada (art. 502 do CPC); 2.2) DETERMINAR a elaboração de nova planilha de cálculo, discriminada por exercício (2019, 2020, 2021 e 2022); 2.3) a observância, na atualização monetária, do critério fixado no título exequendo (id. 361556897), na extensão da remissão normativa nele contida, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança até 8/12/2021; incidência exclusiva da Taxa SELIC, como índice único de juros e correção monetária, a partir de 9/12/2021; 2.4) a elaboração de nova planilha de cálculo, discriminada por exercício, preferencialmente pelo sistema SISCALC, mantido o reconhecimento de excesso de execução também quanto à planilha originalmente apresentada pela parte exequente (id. 361556904), que deverá ser substituída pela planilha refeita nos termos desta decisão, com regular prosseguimento da execução. 3- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários. 3- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso”.

Antes de adentrar o mérito, registro a existência de questão processual que, a meu ver, impede o julgamento do presente recurso neste momento.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000), admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 16/10/2025 e publicado no DJE em 01/11/2025, determinou expressamente a suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso,
inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais
, que versem sobre a questão objeto do incidente.

A questão submetida ao IRDR 15 consiste em definir qual o recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

O presente feito se enquadra precisamente nessa hipótese, pois a sentença recorrida (ID 361556914) homologou os cálculos apresentados pelo executado, Estado de Mato Grosso. O recurso inominado ora em julgamento impugna diretamente esse pronunciamento judicial.

Com relação ao mencionado incidente,
observa-se que na sessão ordinária de 18/06/2026, o julgamento do IRDR 15 foi iniciado, mas não concluído
.

O Relator, Des. Rodrigo Roberto Curvo, votou pelo cabimento do agravo de instrumento, sendo acompanhado por seis outros vogais.

A 8ª Vogal, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, apresentou parcial divergência.

O julgamento foi então
suspenso
em razão do pedido de vista formulado pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Junior, com continuação designada para a sessão ordinária de
16/07/2026
.

Esse quadro é decisivo, pois
o julgamento do incidente não foi concluído e a tese vinculante ainda não foi fixada
.

Ressalta-se que o pedido de vista é instrumento legítimo de deliberação colegiada. Nesse contexto, ele interrompe a sessão de julgamento, mas não encerra o incidente nem produz qualquer tese vinculante. O placar parcial apurado — por mais expressivo que seja — não tem força vinculante enquanto o colegiado não proclamar o resultado final.

Nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão dos processos perdura até o julgamento do incidente. Para esse fim, considera-se julgado o incidente apenas com a conclusão da deliberação, a proclamação do resultado e a fixação formal da tese. Assim, até que tais providências sejam efetivadas, o incidente permanece pendente e, consequentemente, subsiste a ordem de suspensão.

A determinação de suspensão emanada do IRDR 15 é de observância obrigatória por esta Turma Recursal, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC, e do art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJMT. Trata-se de ordem vinculante, proferida pela Seção de Direito Público, órgão hierarquicamente superior, com eficácia imediata e abrangência expressamente estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e à Turma Recursal.

Com o devido respeito ao eminente Relator, cujo voto é tecnicamente sólido e bem fundamentado quanto ao mérito, divirjo quanto ao momento processual adequado para o julgamento.

O voto condutor avança sobre o mérito do recurso — terço constitucional sobre 15 dias de férias referentes aos períodos aquisitivos não prescritos — sem enfrentar o óbice processual decorrente da suspensão determinada pelo IRDR 15, ainda em curso.

Nesse sentido, entendo que, enquanto pendente a definição da tese pelo órgão competente, esta Turma Recursal não deve praticar ato decisório de mérito no processo suspenso, sob pena de violação à ordem emanada da Seção de Direito Público.

A questão sobre o recurso cabível contra a decisão homologatória de cálculos com expedição de RPV ou precatório é logicamente anterior ao julgamento do mérito recursal.

Se a tese do IRDR 15 concluir que o recurso adequado é o agravo de instrumento, o presente recurso sequer poderia ser conhecido por esta Turma Recursal, tornando inútil qualquer análise de mérito ora realizada.

Prosseguir no julgamento antes da conclusão do IRDR 15 contrariaria a finalidade do instituto e poderia gerar exatamente o problema de insegurança jurídica que o incidente foi criado para resolver.

Diante do exposto,
com as devidas vênias ao ilustre Relator
, a medida processualmente correta é sobrestar o julgamento do presente recurso até a conclusão do IRDR 15 e a fixação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do TJMT,
cuja continuação está designada para 16/07/2026
.

Por essas razões,
com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator
e
voto pelo sobrestamento do julgamento do presente recurso inominado
, determinando a suspensão do feito até a conclusão do IRDR nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000) e a publicação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após a fixação da tese, retornem os autos para julgamento, observando-se o entendimento firmado.

Sem condenação em custas e honorários neste momento, por se tratar de decisão de natureza processual.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026